Tribunal: STF
Processo: ARE 1519836
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E PERSEGUIÇÃO MAJORADA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – JULGAMENTO SOB A ÓTICA DO PROTOCOLO PARA JULGAMENTOS DE PERPECTIVA DE GÊNERO DOSIMETRIA – AFASTAMENTO AGRAVANTE REINCIDÊNCIA, ALTERAÇÃO REGIME DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO – INVIABILIDADE.



    1. A palavra da vítima, em crimes envolvendo violência doméstica, é de crucial importância para comprovação da autoria e da materialidade delitiva, ainda, mais, quando estão amparadas nos demais elementos probatórios, atentando-se, também, ao Protocolo de Julgamento de Perspectiva de Gênero, nos termos da Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.



    2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria, sendo as declarações da vítima, prestadas em ambas as fases da persecução penal, harmônicas e coerentes, a manutenção da condenação do acusado pela prática dos crimes previstos no art. 147-A, §1º, II, do CP e art. 24-A da Lei 11.340/06, é medida que se impõe.



    3. A contagem do prazo depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal inicia-se a partir da extinção da pena resultante da condenação anterior e não da data do trânsito em julgado. Não ultrapassado o período de 05 (cinco) anos contados da data da extinção da punibilidade da condenação anterior, correto o reconhecimento da agravante da reincidência.



    4. Nos termos da Súmula nº 269 do STJ, é cabível o regime semiaberto ao acusado reincidente cuja pena não ultrapassa quatro anos.



    5. Inviável a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos, a teor do enunciado da Súmula nº 588 do STJ, a "prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLV e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Almeja a defesa o decote da agravante relativa à reincidência, sob a justificativa de que o processo de execução penal utilizado pelo juiz sentenciante para fundamentar a incidência da aludida agravante é proveniente do processo de conhecimento de nº 0000407- 02.2013.8.08.0018, julgado há mais de 05 (cinco) anos.



    Como se sabe, nos termos do art. 63 do Código Penal: “Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.”.



    No caso em questão, verifica-se da certidão de fls. 225/26, doc. único, a existência de execução penal nº 0013339-56.2017.8.08.2018, proveniente da condenação proferida nos autos de nº 0000407.02.2013.8.08.0018, cujo trânsito em julgado ocorreu em 27/066/2016 (seq. 1.3 do SEEU).



    Logo, verificado que o acusado ostenta condenação definitiva anterior aos fatos em apuração correta a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.



    De mais a mais, para efeitos de afastamento da reincidência na forma do art. 64, inciso I, do Código Penal, a contagem do prazo depurador de 05 (cinco) anos inicia-se a partir da extinção da pena resultante da condenação anterior.



    Diante do exposto, da análise do andamento do SEEU, extrai-se que a punibilidade do acusado em razão da condenação mencionada acima ocorreu em 19/12/2022 (seq. 28), motivo pelo qual devidamente reconhecido pelo magistrado primevo a incidência da agravante da reincidência, uma vez que ainda não decorreu o prazo depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, in verbis:



    (...)



    O regime semiaberto deve ser mantido. Como se sabe, é possível – e necessária – a imposição do regime intermediário ao réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.



    Trata-se de entendimento sumulado do STJ, que valorou, para tanto, a persistência na desobediência às normas jurídicas, que legitimam tratamento mais gravoso com a finalidade de adequação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente